Tribunal: STF
Processo: HC 147218
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Mostra-se válida decisão que revele a inadequação de causa prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal.



    PROCESSOS – REUNIÃO. A reunião de processos encontra regência nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal.